Tribunal: STF
Processo: AI 67853
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ENFITEUSE. COMISSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
CRITÉRIO SEGUNDO OS LAUDOS OFERECIDOS.
II. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 519 DO CÓDIGO CIVIL NÃO
RECONHECIDA, E DISSIDIO NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DO REGIMENTO
INTERNO, ARTIGO 305 (SÚMULA N. 291).
III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.